Tribunal: TJMT
Processo: 1027972-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027972-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOYANE BERNADETE BOTELHO BORGES - CPF: 046.286.046-90 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES VIANA BARRETO - CPF: 006.272.001-50 (AGRAVADO), SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO - CPF: 011.457.271-23 (AGRAVADO), D. R. B. - CPF: 081.655.911-26 (AGRAVADO), L. R. B. - CPF: 068.470.231-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – BENEFICIÁRIO COM TRATAMENTO EM CURSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do plano para o tratamento de doença grave, deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
nº. 1027972-42.2023.8.11.0000
de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde dos autores, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Insurge-se contra a multa cominatória e o prazo estabelecido para o cumprimento da ordem judicial, pois seria exíguo.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 193024174).

Contraminuta no Id. 199241653.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id. 206600224).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados suscitam a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a agravante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.016, II e III, do CPC.

Rejeito a preliminar
.

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar

o restabelecimento do plano de saúde dos autores.

Cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que, conforme documentos dos autos de origem, os agravados estão totalmente quites com seus encargos contratuais.

Já o perigo de dano
está presente na hipótese de que, embora seja possível a resilição unilateral, o plano de saúde deve manter a cobertura para os beneficiários que estiverem em tratamento e/ou internados, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde, além de violar os princípios da boa-fé contratual, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE
. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NESSE PONTO.
MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS
. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8º, § 3º, B, DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal é definir se, a par da adequação da tutela jurisdicional prestada (omissão no acórdão recorrido), é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, bem como se operam ou não efeitos em relação aos beneficiários que estão com tratamento médico em curso.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois todas as questões suficientes ao julgamento da causa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido.

3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares.

4.
Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
. 4.1.
Com efeito, a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico
. 4.2.
Ademais, não se pode olvidar que a própria Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998) estabelece, em seu art. 8º, § 3º, alínea b, que as operadora privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento médico, dentre outros requisitos
. 4.3. Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, é de se concluir que o disposto no art. 8º, § 3º, alínea b, da Lei n. 9.656/1998, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie, razão pela qual deve ser restabelecida a sentença
de procedência parcial do pedido.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n.º 1818495 SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, julg. 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, verifica-se pelos documentos juntados que um dos autores é portador do transtorno do espectro autista e está em tratamento (Id. nº 130466750 – autos de origem).

Desse modo, para que não haja prejuízo à saúde do dependente, tendo em vista que é necessário que se averigue com cautela a necessidade de manutenção da cobertura, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

A agravante insurge-se também contra a multa cominatória, pois entende exorbitante, bem como quanto ao prazo para o cumprimento da determinação.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), e não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
.

Dessa maneira, os R$ 1.000,00 definidos na origem estão apropriados aos parâmetros acima, além de coincidir com a quantia comumente fixada nesta Corte.

Por fim, o prazo concedido para cumprimento da decisão está adequado, tendo em vista que se trata de direito à saúde.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024